Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-93.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002139-93.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODOLFO EZIDIO DE CAMARGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06
– PROCEDÊNCIA –
RÉU PRIMÁRIO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE PROVA QUANTO À DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
RECURSO
PROVIDO
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1. A existência de única ação penal em andamento, por si só, não leva à conclusão de que o réu se dedica às atividades criminosas. Cuidando-se de pequena quantidade de droga (
in casu
, 15,18g de cocaína), s
e o réu é primário e responde a apenas
uma
ação penal,
inexistindo nos autos quaisquer outros registros criminais em seu desfavor, a evidenciar que ele dedique sua vida à prática de delitos ou integre
organização criminosa
,
impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

2. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Redimensionada a pena em apelo exclusivo da Defesa, em 1 ano e 8 meses de reclusão, a prescrição se opera em 4 anos. Transcorrido, no entanto, lapso temporal superior a este, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, IV e 109, V, do CP; em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo
por
Rodolfo Ezidio de Camargo,
contra a sentença anexada sob Id. 55652495/97, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto

e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, almeja a aplicação da
causa especial diminutiva
da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 (Id. 55652957).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 55652958);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 65138492):

Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
da lei 11.343/06 – prisão em flagrante – apreensão de substância entorpecente - irresignação da defesa – alegação de indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei 11343/06 e diminuição do
quantum
imposto no édito condenatório – inviabilidade - sentença devidamente fundamentada – Pelo
improvimento
do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020